Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela credora, que suscitou a aludida questão por meio da denominada “exceção de pré-executividade”.

2. O expediente adotado pela recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.

3. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pela recorrente diz respeito à fluência do prazo da prescrição intercorrente. É necessário observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. A análise dos autos do processo de origem revela que somente aos 28 de setembro de 2021 sobreveio a suspensão da marcha processual, situação que corrobora a inocorrência da alegada prescrição.

4. Recurso conhecido e desprovido.